Tribunal: STF
Processo: HC 73033
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA -
MENORIDADE DO PACIENTE À ÉPOCA DO DELITO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PEDIDO
DEFERIDO.
- O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva
do Estado - tratando-se de falsificação de dados em carteira de
trabalho - coincide com o dia em que o crime se consumou,
aplicando-se a regra geral prevista no art. 111, I, do Código Penal.
 Precedente.
- Reduzem-se de metade os prazos legais de
prescrição penal, quando o autor do fato delituoso, ao tempo do
crime, era menor de 21 anos (CP, art. 115), não importando, para
esse efeito, que se trate de prescrição da pretensão punitiva ou de
prescrição da pretensão executória do Estado.
O reconhecimento
desse benefício legal, no entanto, depende, para efetivar-se, da
existência de prova idônea da menoridade do agente, como aquela
fundada em certidão de nascimento. Precedentes.